Tribunal: STF
Processo: RE 1597871
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), resumido na seguinte ementa (eDoc. 88):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO OU PRELIMINAR. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Hipótese em que a decisão monocrática conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial e absolver o recorrido da prática do crime de tráfico de drogas, com extensão, de ofício, aos corréus, diante da ausência de apreensão de entorpecentes e de laudo toxicológico. 
2. O entendimento consolidado da Terceira Seção, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.544.057/RJ, exige a demonstração da materialidade delitiva por meio de laudo toxicológico definitivo, admitindo-se, em caráter excepcional, o uso de laudo preliminar desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao definitivo. 
3. A existência de registros fotográficos, mensagens eletrônicas, documentos diversos e depoimentos, embora relevantes, não supre a ausência de prova pericial acerca da substância supostamente comercializada. 
4. A ausência da apreensão de entorpecentes e, por conseguinte, de laudo toxicológico, inviabiliza a subsistência da condenação, nos termos da orientação consolidada da jurisprudência desta Corte Superior. 
5. Correta a decisão que absolveu o recorrido e estendeu os efeitos da absolvição aos corréus na mesma situação fático-processual. 
6. Agravo regimental não provido.

Consta dos autos, em síntese, que ÍCARO FERRAZ DE ARAUJO foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.316 (um mil, trezentos e dezesseis) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (eDoc. 9, fls. 81-84).
Interposto recurso de Apelação pelo acusado, foi negado provimento ao apelo (eDoc. 16). Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDoc. 24).
Foi Interposto Recurso Especial, inadmitido pela origem (eDoc. 29). No Agravo, o Ministro relator no STJ inadmitiu o recurso (eDoc. 51). Interposto Agravo Regimental, o relator conheceu o recurso para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe parcial provimento, “a fim de (i) absolver ICARO FERRAZ DE ARAUJO pela prática do crime de tráfico de drogas; e (ii) estender, de ofício, a absolvição da prática do crime de tráfico de drogas aos corréus [...]”, consignando que ausente a prova da materialidade do crime (eDoc. 67). 
Interposto Agravo Regimental pelo Ministério Público Federal (MPF), foi negado provimento (eDoc. 88). Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (eDoc. 105).
No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CF/88, o Ministério Público Federal afirma que o acórdão violou os arts.  2º, 5º, caput, XXXIX, XLIII, LIV, e 144, da CF/88 (eDoc. 113).
Assevera que os acórdãos recorridos, “ao considerar indispensável a apreensão do entorpecente, acabam por violar diretamente a Constituição Federal”, uma vez que “ignoram um amplo e robusto conjunto de provas lícitas e regularmente autorizadas (interceptações telefônicas, registros fotográficos, conversas via WhatsApp, confissões, testemunhos e quebras de sigilo) plenamente capazes de demonstrar a prática dos verbos nucleares do tipo penal (Artigo 33 da Lei 11.343/06)”.
Sustenta que “o Art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece um mandado constitucional de criminalização expresso ao equiparar o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, exigindo do Estado uma repressão severa e eficiente”, e que “os acórdãos impugnado ao absolver os Recorridos e os demais réus, cuja autoria e materialidade delitiva foram sobejamente comprovadas [...], sob o argumento formalista da ausência de laudo toxicológico, incorrem em patente violação ao Princípio da Proibição da Proteção Deficiente”.
Aduz que “cumpre descaracterizar premissa [...] incorreta adotada pela instância a quo, no sentido de que não teria ocorrido apreensão de drogas, quando, na realidade, ficou comprovada a apreensão de diversos entorpecentes, além de apetrechos intimamente ligados à prática do tráfico de drogas”.
Defende que “está amplamente demonstrado nos autos que foram efetivamente apreendidos entorpecentes, além de diversos objetos que evidenciam, de forma inequívoca, a prática do tráfico pelos envolvidos”.
Argumenta que “Embora não tenha havido apreensão da substância diretamente em poder de alguns integrantes do grupo criminoso, constam nos autos outros elementos aptos a comprovar a prática delituosa”.
Ressalta que “não se exige, para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a apreensão física da substância em poder direto do acusado ou a comprovação da efetiva tradição ou entrega ao destinatário final, mormente quando o conjunto probatório é sólido e revela, de forma inequívoca, a prática das condutas descritas no tipo penal”.
Argumenta que “Não existe qualquer fundamento constitucional que autorize a elevação automática da prova pericial à condição de elemento absoluto e insubstituível, sobretudo quando a materialidade delitiva pode ser demonstrada por um acervo probatório indireto, íntegro e convergente”.
Por fim, sustenta que “o entendimento adotado pelo STJ também acaba por violar o Princípio da Legalidade Estrita (art. 5º, XXXIX) e a Separação de Poderes (art. 2º), na medida em que o Judiciário atua como legislador ao criar uma condição de tipicidade inexistente na norma penal”.
 Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, “reformando-se o acórdão recorrido e restabelecendo a plena e correta aplicação dos princípios e dispositivos constitucionais invocados neste recurso, com a confirmação da condenação proferida pelas instâncias ordinárias” (eDoc. 113).
O recurso foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 128).
É o relatório. DECIDO.

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
Na presente hipótese, o STJ absolveu o recorrido, com arrimo no art. 386, II, do CPP, consignando que ausente a prova da materialidade delitiva da prática do crime de tráfico de drogas.
Destaca-se o seguinte trecho da decisão monocrática do Min. Relator no STJ, que foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal (eDoc. 67, fls. 8-18): 

Prosseguindo, o pedido subsidiário de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas merece ser acolhido. 
Os autos revelam que não houve apreensão de drogas no caso concreto. O Magistrado de Primeiro Grau consignou, na sentença condenatória, que a contextualização das condutas criminosas apuradas nestes autos 0800137-60.2021.8.20.5116, decorreu da Portaria Policial, no inquérito 044.09/2020-DEICOR, e só foi possível com a autorização judicial de quebra de sigilo de dados telefônicos, relativos ao aparelho celular apreendido em poder de PHELYPI GONÇALVES PEREIRA SILVA, nos autos do processo 0104695-72.2020.8.20.0001, da 11ª Vara Criminal de Natal (id 64939758, págs. 12/25). Só a partir da análise realizada no mencionado aparelho celular, com o relatório de Extração de Dados, foi possível verificar um grande esquema de comercialização de substâncias entorpecentes no Município de Tibau do Sul/RN, esquema esse que conta com a participação do acusado PHELYPI GONÇALVES PEREIRA SILVA e terceiras pessoas. (e-STJ fl. 2040). 
Pela leitura dos autos, verifica-se que não houve a apreensão de droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, definitivo ou preliminar, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas. 
No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, implicando na absolvição do acusado. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, o que não ocorreu na hipótese.
[...]
Portanto, não ocorrendo a apreensão de drogas, imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico, de rigor a absolvição. 
Nessa linha, os precedentes dessa Corte Superior:
[...]
No caso em análise, como visto, não houve a apreensão de entorpecente e, consequentemente, não há laudo toxicológico definitivo ou preliminar, o que vai de encontro ao decidido pela Terceira Seção (EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016). Por isso se impõe absolvição do recorrente da prática do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova da materialidade do crime. 
A absolvição do agente será estendida, de ofício, aos demais corréus [...], condenados também pela prática do crime de tráfico de drogas (e-STJ fl. 2061) sem a apreensão de entorpecentes. Porquanto ausente a prova da materialidade delitiva da prática do crime de tráfico de drogas e por se tratar de requisito objetivo, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal é medida que se impõe. 
Ante o exposto, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 3154/3158. Com  fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, incisos II e III, do RISTJ e Súmula n. 568/STJ, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de (i) absolver ICARO FERRAZ DE ARAUJO pela prática do crime de tráfico de drogas; e (ii) estender, de ofício, a absolvição da prática do crime de tráfico de drogas aos corréus [...].

Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que apesar das evidências de que ocorria o tráfico de drogas, uma vez que foi “possível verificar um grande esquema de comercialização de substâncias entorpecentes no Município de Tibau do Sul/RN”, sustenta que “não houve a apreensão de droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, definitivo ou preliminar, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas” (eDoc. 67, fls. 8 e 9).
Entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 
Acerca da materialidade do crime de tráfico, consignou o TJRN (eDoc. 9, fls. 9-13; 18-20):

Já o acusado ÍCARO FERRAZ DE ARAÚJO, embora sua defesa negue as condutas de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, afirmando ser ele apenas usuário, as provas dos autos demonstram sua efetiva participação no mercado da droga. 
As extrações de dados do celular de PHELYPI GONÇALVES PEREIRA SILVA mostram conversas entre este e ÍCARO FERRAZ DE ARAÚJO que corroboram a tese da acusação, evidenciando a participação deste: 
(Id 64923354, pág. 14) 
[...]
As testemunhas de acusação ouvidas em Juízo corroboram com as informações colhidas na extração de dados, no sentido de confirmarem a participação de ÍCARO FERRAZ DE ARAÚJO no tráfico de drogas. 
Portanto, tem-se que, ao menos nos dias 26/04/2020, 16/05/2020, 04/06/2020 e 16/07/2020, o acusado ÍCARO FERRAZ DE ARAÚJO transportou, ofereceu e/ou vendeu drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, enquadrando-se no tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06.
[...]
11.3 — Do crime de associação para o tráfico imputado a todos os acusados (arts. 35, da Lei 11.343/06) 
[...]
Os diálogos transcritos no corpo desta Sentença, aqueles outros constantes do Relatório 076/2020 (Id 64923354 - Pág. 04/64939757 - Pág. 5), além dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e, principalmente, pelo depoimento de PHELYPI GONÇALVES PEREIRA SILVA, único réu confesso, e que expõe como os fatos aconteceram, são suficientes para indicar a participação dos acusados [...], ÍCARO FERRAZ DE ARAÚJO [...] como componentes de uma associação voltada ao tráfico de drogas na Praia da Pipa, em Tibau do Sul/RN. 
[...]
ÍCARO FERRAZ DE ARAÚJO era o sócio de PHELYPI GONÇALVES PEREIRA SILVA, tanto nas empresas de alimentos em Pipa e em Natal/RN, como no comércio ilegal de entorpecentes. Os diálogos demonstram que ele coordenava, em parceria com PHELYPI GONÇALVES, a aquisição das drogas, fazia a divulgação do material ilícito, oferecendo a possíveis clientes, e chegou a planejar o plantio próprio de maconha, objetivando estoque próprio em curto espaço de tempo. 

De se ver que as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, concluíram pela existência de provas da materialidade do delito de tráfico de drogas, pois, embora não não tenha havido a apreensão de entorpecentes em poder de todos os integrantes do grupo criminoso, há nos autos da ação penal outros elementos comprobatórios da prática delituosa, tais como a interceptação telefônica e os demais elementos de informação colhidos ao longo do processo.
Essa conclusão converge com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. 
A propósito, julgado, que examinou pretensão análoga à discutida no presente recurso:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido.
(HC 234.725 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/1/2024)

Em seu voto, o Ministro GILMAR MENDES destacou: 

O fato de nenhum integrante do grupo criminoso ter sido preso com o psicotrópico não conduz à absolvição, exatamente porque é circunstância que se amolda ao entendimento da Corte, no sentido de que a apreensão da droga é dispensável. 

No mesmo sentido, cito julgados do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE. CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.563.376 AgR, Rel.  Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe de 18/11/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.476.455 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, restabelecer a condenação de ÍCARO FERRAZ DE ARAUJO pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), imposta nos autos da Ação Penal nº 0800137-60.2021.8.20.5116, que tramitou na Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas (UJUDOCrim), na comarca de Natal/RN.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente